Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732466-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ERICA ALVES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703815-39.2021.8.07.0007 por ele iniciado em face de ERICA ALVES RODRIGUES (agravada/executada), negou o pedido do banco/exequente para intimar a devedora do inicio da etapa satisfativa, na forma do art. 523 do CPC. Eis o teor do decisum questionado (ID. 105117001 dos autos de origem): “Intimada a indicar bens passíveis de penhora, a parte autora requer a intimação da parte requerida para tomar ciência do cumprimento de sentença, o que é incabível, na hipótese, conforme fundamentos da decisão que recebeu a presente ação monitória (id 89403218), a qual estabeleceu que, em caso de revelia, o feito seria convertido em cumprimento de sentença. Assim, considerando que a ré, devidamente citada (id 99011879), não procedeu ao pagamento ou à oposição de embargos, não há falar em eventual nulidade do feito pela constituição do título judicial e conversão da monitória em cumprimento de sentença. Desse modo, concedo à exequente o prazo de 5 (cinco) dias para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão (art. 921 do CPC). Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID. 29809928, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, uma ação monitória em face da ora agravada, a qual, regularmente citada, não pagou o débito, nem apresentou Embargos a Monitória (p. 02); b) constituído o título executivo, o juízo singular, de logo, já aplicou a multa de 10%, determinou a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e fixou honorários em 5% (cinco por cento), sem prejuízo dos honorários a serem arbitrados no cumprimento de sentença, o que ensejou a apresentação de duas petições do agravante para que, de forma preventiva – para fins de evitar futuras arguições de nulidade – procedesse com a intimação da devedora para o pagamento da obrigação antes de aplicar a multa da fase de execução (p. 03); c) “o egrégio STJ interpretando tal capitulação legal entendeu que, ainda que haja revelia na fase de conhecimento e ainda que o executado tenha sido citado por edital, este deve ser novamente intimado para realizar o pagamento da obrigação e/ou apresentação impugnação nos termos e prazos dos artigos 523 e 525, do CPC” ou, em outras palavras, “está questionando é a não intimação da parte Agravada para realizar o pagamento da obrigação e/ou apresentação impugnação nos termos e prazos dos artigos 523 e 525, do CPC” (p. 05-06); d) o juízo de origem, mesmo provocado, não se manifestou acerca do equívoco relacionado aos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento), o quais somente se aplicam quando o devedor paga a obrigação sem resistência, o que não é o caso dos autos (p. 06-07). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato impugnado para arbitrar os honorários de sucumbência no importe mínimo de 10% (dez por cento) e determinar a intimação da parte executada/agravada para realizar o pagamento da obrigação e/ou apresentação impugnação nos termos e prazos dos artigos 523 e 525, do CPC (p. 07). Preparo realizado (ID. 29809929). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – encontra-se presente, visto que, compulsando os autos de origem, verifico a verossimilhança nas alegações recursais quanto a intimação para pagamento, na forma do art. 523 do CPC, a qual não ocorreu na forma da lei. Ademais, chama a atenção o fato de que o processo monitório foi convertido em cumprimento de sentença por ato ordinário da instancia recorrida, sem qualquer anuência do juiz togado, o que, em principio, acarreta em violação ao principio da reserva de jurisdição, já que se trata de ato privativo de juiz. Igualmente, verifico o risco de dano grave, pois há elementos que podem acarretar em nulidade de todo o processo a partir da certidão que apontou a ausência de pagamento e de resposta a Ação Monitória, motivos estes suficientes para uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, ad cautelam, DEFIRO a liminar pleiteada para sobrestar os autos de origem até ulterior deliberação desta instancia recursal. Comunique-se ao juízo a quo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste esclarecimentos acerca dos fatos aqui apurados. Em paralelo, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora